Tribunal: STF
Processo: RHC 243208
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Danilo Jorge da Silva Aranda em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 916.362/SP.



    Consta dos autos (eDOC 5) que o recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do crime do art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/2003, à pena de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Em grau de apelação sobreveio acórdão do Tribunal estadual (eDOC 6) reduzindo a pena para 3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Inconformada, a defesa ingressou no STJ com habeas corpus arguindo ilegalidade da decisão do juízo singular e do Tribunal estadual porquanto foi exasperada indevidamente a pena-base do recorrente.



    A Corte de Justiça não conheceu do writ por entender que no caso concreto operou-se a preclusão temporal sui generes. Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de DANILO JORGE DA SILVA ARANDA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0008044-07.2014.8.26.0361, o qual manteve a condenação do paciente por porte ilegal de arma de fogo.



    No presente writ, a defesa objetiva a redução da pena.



    (...)



    Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    Por tais razões, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (eDOC 10)



    Nesta Corte, o recorrente pleiteia que seja conhecido e provido o recurso ordinário para superar-se o fundamento de preclusão temporal assente na decisão recorrida e, com isso, reformar a decisão de piso estabelecendo-se a fixação da pena-base no mínimo legal. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário, reiterando o entendimento da ocorrência da preclusão no caso concreto. (eDOC 41)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Ademais, o habeas corpus foi impetrado no STJ em substituição a recurso próprio.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Acerca da alegação de fundamentação genérica na consideração das circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal e ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que a sentença de primeiro grau assim consignou:



    “Diante de tal quadro, a reação estatal deve ser proporcional à gravidade dos fatos, porquanto o crime que se cuida distingue-se de outros de mesma espécie, uma vez que a arma de fogo, de numeração suprimida, mostrava-se eficaz ao fim que se destina – embora isso não seja necessário para a modelação típica -, estava municiada – embora isso não seja imprescindível para a ofensa ao bem jurídico tutelado -, notando-se o número expressivo de munições, o que bem revela o mau emprego da arma apreendida. Indo mais longe, o crime pelo verbo possuir se estendeu por anos e a violação do verbo portar teve lugar a relevante: Festa do Divino, em que se aglomeram um número indeterminado de pessoas. Não bastasse armado, foi o réu ao encontro daquele que titula de ofensor.



    Extremado o dolo, plena consciência da ilicitude, e ofendido de forma demasiadamente intensa o bem juridicamente tutelado. O crime merece maior rigor repressivo.



     Atendendo à culpabilidade exasperada, às consequências do crime e aos demais elementos norteadores do art. 59, “caput”, do Código Penal, fixo a pena base, majorada a mínima de três oitavos (3/8), obtendo, então, uma pena privativa de liberdade de quatro (4) anos, um (1) mês e quinze (15) dias de reclusão(...). Mostra-se desproporcional e insuficiente a substituição da detentiva, uma vez que as francas desfavoráveis circunstâncias judiciais vedam a benesse, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, obrigando ao regime mais grave.” (eDOC 5, p. 8)



    Aceca da temática, o TJ/SP deixou assente:



    “A pena-base, justificadamente, restou fixada no patamar de 3/8 (três oitavos) acima do mínimo legal, pelo que deve assim ser mantida.



    (...)  



    Mas, na segunda fase, inclusive como apontado pelo d. promotor de Justiça oficiante na primeira instância, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, posto que os fatos foram admitidos, pelo réu, tanto na polícia como em juízo, reduzindo-se as penas no patamar de 1/6 (um sexto).



    (...)



    Recalculadas, restam as reprimendas definidas em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais dez diárias.



    (...)



    Ausentes os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal, com acerto deixou-se de substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Como bem asseverou o I. juiz a quo, ‘mostra-se desproporcional e insuficiente a substituição da detentiva, uma vez que as francas desfavoráveis circunstâncias judiciais vedam a benesse, nos termos do art. 44, III, do Código Penal’.



    Pelos mesmos motivos acima referidos, correta a adoção da modalidade inicial intermediária, nos termos do § 3° dó artigo 33 do Código Penal, tendo em vista quantum da reprimenda e a observância aos critérios do artigo 59, do mesmo diploma legal.” (fls. 200).” (eDOC 6, p. 8-9, 11)



    Pelo exposto, verifica-se que que o Tribunal a quo analisou os fundamentos da dosimetria da pena estabelecidos pelo juízo singular, de modo a entender devidamente fundamentada a primeira fase da dosimetria e que merecia reparo a segunda fase da dosimetria. De mesmo modo analisou-se o regime inicial de cumprimento da pena.



    Verificou-se que a pena-base foi aumentada em razão da gravidade concreta advinda do crime, consubstanciada no número expressivo de munições, período em que o recorrente passou com a arma de fogo, local em que ele a portava, de forma a buscar, em posse da arma de fogo, pessoa que denomina de ofensor. Tais elementos, tanto na análise do juiz sentenciante quanto do Tribunal, mostram-se suficientes para exasperar a pena-base.



    Desse modo, constata-se que, após analisadas pelas instâncias antecedentes, a condenação do acusado foi lastreada no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de cada delito. 



    Desse modo, a dosimetria e fixação do regime inicial atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de possuir motivação legítima. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3. ROUBO MAJORADO. 4. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 5. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO APRECIADO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgR no RHC 174.487, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Logo, pela análise dos autos, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente